Tribunal: TJMT
Processo: 1005015-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005015-52.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE
IMPETRANTE: DRa. SARA LIGIA DE LIMA GOMES
PACIENTE: ANDRE GOMES DE BRITO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra SARA LIGIA DE LIMA GOMES, em benefício de ANDRE GOMES DE BRITO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde-MT (Autos sob o código de no 173264).
O paciente encontra–se segregado na Cadeia Pública do município de Chapada dos Guimarães, desde o dia 09/02/2020, em razão da prática, em tese, do delito de ameaça e descumprimento da medida protetiva de urgência, praticados no âmbito doméstico, assim previsto pela Lei n° 11.340/06.
Ressalta, que a decisão não se encontra devidamente fundamentada, dada ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, autorizadores da prisão preventiva. Para tanto verbera “...as particularidades do caso concreto são plenamente favoráveis ao paciente eis que a liberdade do paciente não importará em ameaça a ordem pública, a paz e a orem social...” (pag. 05-PDF).
Nesses fundamentos aduz que ao caso é aplicável as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP), bem como não ostentar antecedentes criminais.
Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, por estar sofrendo constrangimento ilegal, decorrente da prisão, devendo ser expedido alvará de soltura, substituindo a prisão por outras medidas do artigo 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
De acordo com os autos, o paciente foi preso no dia 04/02/2020 pela prática do crime de ameaça e vias de fato contra vítima ROSINÉIA APARECIDA BRITO, momento em que foi colocado em liberdade, mediante medidas protetivas fixadas, contudo, após quatro dias o beneficiário voltou proferir ameaças de morte a vítima indo até sua residência e trabalho, portanto uma arma de branca (faca).
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, fundamentando o decreto acautelatório para proteger a ordem pública, por se tratar de paciente recalcitrante, porquanto descumpriu medidas anteriormente a ele imposta, tornando a ameaçar novamente a ofendida (sua ex-companheira).
Nesse sentido, eis a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, verbis:
“Na hipótese, o Acusado foi preso no dia 09.02.2020, em razão da prática, em tese, dos crimes de descumprimento da medida protetiva de urgência e ameaça, praticados no âmbito doméstico, assim previsto pela Lei n° 11.340/06.
No dia 10.02.2020 a prisão foi convertida em preventiva, pela Juíza de Direito plantonista, em razão da presença dos requisitos legais, especialmente o inc. III, do art. 313 e para evitar a reiteração criminosa, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.
Realizada audiência de custódia, no dia 10.02.2020, a prisão preventiva foi mantida, oportunidade em que foi ratificado inteiramente os motivos que a embasaram anteriormente.
A propósito, segundo consta dos autos, no dia 04.02.2020 o indiciado foi preso em flagrante delito por supostamente haver cometido os crimes de ameaça e vias de fato contra a vítima Rosinéia Aparecida Brito, oportunidade em que foi colocado em liberdade, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, fixadas por este Juízo.
Não obstante a isso, decorrido 04 (quatro) dias, o investigado voltou a perpetrar, supostamente, investidas criminosas em face da ofendida Rosinéia Aparecida Brito, indo até a sua residência e ao seu trabalho, mediante intimidação com arma branca, e proferindo ameaças de morte.
Importante mencionar, outrossim, que o indiciado, além de ex-companheiro, é primo da ofendida, e residem próximos um do outro, de forma que sempre existiu o íntimo vínculo entre as partes.
Com efeito, o comportamento apresentado pelo indiciado, de ciúmes em decorrência do término da relação, e, por consequência, o descumprimento das medidas protetivas, demonstram a necessidade de manter a sua segregação cautelar para preservar a integridade física da vítima.
Desta forma, reitero inteiramente os fundamentos já lançados nos autos, nas decisões anteriores que decretou e manteve a restrição corpórea do Acusado, eis que devidamente preenchidos os requisitos processuais penais, descritos nos art. 312 e 313, do CPP, conforme acima mencionado.
No ponto, destaco ser insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, apesar de aplicadas anteriormente, estas foram descumpridas pelo suspeito.
Não obstante, necessário ressaltar que não há nos autos informação de alteração do panorama processual atual, especialmente quanto à condição da vítima, que autorize a concessão de liberdade ao preso.
(...)Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação feito pelo Acusado ANDRÉ GOMES DE BRITO.” (Decisão pags. 28/29-PDF).
Ao menos nesta fase de análise cognitiva, deve prevalecer a decisão atacada, pois, o juízo de origem fundamentou de forma legítima a custódia preventiva do ora beneficiário, o qual observo a necessidade de se acautelar a ordem pública, até porque o acusado, ao ser colocado em liberdade, não se intimidou e voltou a proferir novas ameaças contra sua em mulher, mediante emprego de faca, ao passo que sua prisão encontra-se fundamentada no Enunciado no 06 deste Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.
Ante ao exposto, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado, mantendo-se incólume o decreto de prisão, aguardando as devidas informações e parecer da Procuradoria de Justiça para nova análise, a ser feita pelo colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
Cr